Tribunal: CARF
Processo: 10240.720401/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720401/2016-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
M. DA G. L GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUMENTOS DE DEFESA
DO CONTRIBUINTE NÃO APRECIADOS. PRETERIÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do
artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à DRJ para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIP’s das competências de 01.2010, 02.2010, 06.2010,
07.2010 e 08.2010 fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa
prescrita no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual
restou fixada em R$ 2.500,00 (fls. 14).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720401/2016-86
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720401/2016-86

A empresa foi devidamente notificada da autuação através do Edital Eletrônico n.
18.08054 (fls. 16) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/6, alegando, em síntese,
(i) a aplicação do artigo 49 da Lei n. 13.097/2017, que dispõe sobre a anistia das multas
aplicadas com fundamento no artigo 32 da Lei n. 8.212/91, bem assim (ii) que as GFIP’s objeto
da autuação se referem a período anterior à própria constituição da empresa e, portanto, foram
apresentadas erroneamente.
Com base em tais alegações, a empresa requereu a procedência da impugnação e o
cancelamento do Auto de Infração.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 24/26, a 3a Turma da DRJ Ribeirão Preto - SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF
no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que não é
o caso dos autos, pois o auto de infração denota que houve fato gerador das
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720401/2016-86

contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no
7.512, de 2014 não foi convertido em lei.”
Na sequência, a autoridade tentou intimar a empresa acerca do resultado da
decisão de 1a instância por via postal, porém o Aviso de Recebimento – AR de fls. 31 foi
devolvido com a informação de que a empresa se mudado, daí por que a autoridade entendeu
pela publicação do Edital Eletrônico n. 006226848. A empresa acabou sendo devidamente
notificado do resulta da decisão de 1a instância em 26.09.2019 (fls. 34) e entendeu por apresentar
Recurso Voluntário de fls. 37/41, protocolado em 29.10.2019, sustentando, pois, as razões do seu
descontentamento. E, aí, os autos foram encaminhados para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da aplicação da Lei n. 13.097/2015:
- Que o artigo 49 da Lei n. 13.097/2015 dispõe que “ficam anistiadas as
multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha
sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para
entrega”; e
- Que a empresa foi constituída em 30.09.2010 e apenas começou a
desenvolver sua atividade a partir de então, sendo que o objeto da
autuação diz respeito ao período de 02 a 08.2010, todavia nesse período
não houve ocorrência de fato gerador, de modo que as multas devem ser
anuladas.
(ii)
Do erro de lançamento – Declaração apresentada erroneamente:
- Que as multas objeto da autuação compreendem o período de 01 a
08.2010, sendo que a empresa foi constituída apenas em 30.09.2010, não
havendo se falar em atraso na entrega das GFIP’s, uma vez que se referem
a período anterior à própria constituição da empresa.
Com base nessas alegações, a empresa recorrente requer que o presente recurso
seja provido e que o Auto de Infração seja anulado.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720401/2016-86

Antes de tudo, entendo por fazer uma simples ressalva. É que a decisão de piso
restou silente em relação a essa alegação de que as GFIP’s objeto da autuação, as quais, aliás,
compreendem as competências de 01.2010, 02.2010, 06.2010, 07.2010 e 08.2010 foram
transmitidas equivocadamente, uma vez que a empresa foi constituída apenas 30.09.2010.
De fato, a decisão proferida pela autoridade judicante de 1a instância acabou sendo
proferida com preterição ao direito de defesa da empresa ora recorrente, de modo que a nulidade
aí pode ser facilmente reconhecida com fundamento no artigo 59, inciso II do Decreto n.
70.235/72, que dispõe que os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição ao direito de defesa serão considerados nulos.
Em comentários ao artigo 59, inciso II do Decreto n. 70.235/72, Marcos Vinicius
Neder e Maria Teresa Martínez López1 dispõem o seguinte:
“O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
Nesse contexto, Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka2 dispõem que a nulidade no processo administrativo apenas deve ser reconhecida por
incompetência ou violação ao direito de defesa. Veja-se:
“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”
No âmbito do processo administrativo fiscal, a nulidade com fundamento em
preterição ao direito de defesa deve ser reconhecida nas hipóteses de suposto vício na motivação
dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração) ou em razão de
indeferimento de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos ou, ainda, em
decorrência da falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte.
Não restam dúvidas de que a autoridade de 1a instância não analisou a alegação da
empresa ora recorrente acerca do suposto equívoco no que diz com a transmissão das GFIP’s e,
portanto, acabou sendo proferida com preterição ao direito de defesa. Aliás, é nesse sentido que
há muito que este Tribunal vem se manifestando nesse sentido, conforme se pode verificar da
ementa transcrita abaixo:
“CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE - A falta de
apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância de razões de defesa

1 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
2 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720401/2016-86

apresentadas na impugnação constitui preterição do direito de defesa da parte, ensejando
a nulidade da decisão assim proferida, "ex vi" do disposto no art. 59, item II, do Decreto
n° 70.235/72.
(Processo n. 10.880.038405/89-01. Acórdão n. 107-06.771. Conselheiro Relator Carlos
Alberto Gonçalves Nunes. Sessão de 17.09.2002. Publicado em 16.12.2002).”
Considerando, pois, que a autoridade julgadora de 1a instância não analisou a
alegação da empresa ora recorrente acerca do suposto equívoco no que diz com a transmissão
das GFIP’s e, portanto, acabou sendo proferida com preterição ao direito de defesa nos termos do
artigo 59, inciso II do Decreto n. 70.235/72.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso voluntário
e, portanto, entendo por declarar a nulidade da decisão recorrida de acordo com ao artigo 59,
inciso II do Decreto n. 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital